Tribunal: TJDFT
Processo: 0726449-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS NA CNIB. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DO CREDOR AO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de decretação da indisponibilidade de bens por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
2. Fatos relevantes. (i) fase de cumprimento de sentença instaurada para satisfação de crédito originado de cédula de crédito bancário; (ii) a parte exequente, ora agravante, alega que a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da CNIB é medida eficaz à satisfação do crédito e a conferir maior efetividade à execução; (iii) o e. Juízo de origem indeferiu a diligência, por entender que a utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios à sua disposição para satisfazer o débito; (iv) o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a utilização do sistema da CNIB, para a garantia da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à integração das ordens de indisponibilidade decretadas por autoridades judiciárias ou administrativas. O acesso à base de dados da CNIB não se condiciona à expedição de ordem judicial, uma vez que a parte interessada pode requerer a diligência diretamente ao cartório competente, mediante o recolhimento dos emolumentos. (TJDFT, acórdão 1843403, 0701780-25.2024.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe: 18/04/2024).
5. O princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe à parte interessada promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) destinadas à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente quanto à ineficácia da medida postulada, uma vez que não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. O deferimento de diversas diligências destinadas à localização de bens da parte devedora (Bacenjud, Renajud, eRIDF, Infojud e Sniper) evidencia a observância do princípio da cooperação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CNJ, Provimento no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1851209, 0734800-41.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18/04/2024, DJe: 02/05/2024; TJDFT, acórdão 1836103, 0726358-23.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024, DJe: 02/05/2024; TJDFT, acórdão 1839231, 0752411-07.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/03/2024, DJe: 16/04/2024; TJDFT, acórdão 1843403, 0701780-25.2024.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe: 18/04/2024; TJDFT, acórdão 2003623, 0709982-54.2025.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, DJe: 18/06/2025.